Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCABÍVEL. REGISTRO DA PENHORA NA MÁTRICULA DO IMÓVEL. MANDANDO DE INTIMAÇÃO DA PENHORA RECEBIDO PELA EMBARGANTE. CIÊNCIA DA PENHORA E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE DE ERROS OU VÍCIOS NO PROCESSO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CARÁTER PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL CEDIDO À EMBARGANTE APÓS A CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a suspensão do cumprimento de sentença formulado apenas em sede recursal e se não constatada a probabilidade do direito da parte embargante nos embargos de terceiro.
2. Recebida pela embargante o mandado de penhora dos autos do cumprimento de sentença, mesmo que de forma equivocada, e tendo sido registrada a constrição na matrícula imobiliária antes de adquirir os direitos relativos ao imóvel, não há como afastar o entendimento de que não possuía ciência da ação de cumprimento de sentença e da penhora realizada.
3. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento, ou seja, constituem ação autônoma, independente do processo de execução/cumprimento de sentença, possuindo objeto e legitimidade distintos, ao menos quanto ao terceiro. Logo, não são via adequada para discussão sobre eventuais erros ou vícios nos autos da execução/cumprimento de sentença, tampouco servem para que o executado, sendo patrono da parte embargante, apresente teses de defesa a fim de desconstituir a dívida já reconhecida por sentença transitada em julgado, cabendo tais matérias serem examinadas, se for o caso, nos autos do cumprimento de sentença.
4. Não se constata má-fé por parte do credor/embargado, com fundamento na tentativa de expropriar o imóvel da embargante de maneira ilícita ou injusta, tendo em vista que as obrigações relativas às despesas condominiais são de caráter propter rem, ou seja, são vinculadas ao bem e não à pessoa que as contraiu, sendo possível a penhora do imóvel da embargante, última cessionária dos direitos sobre o bem, em sede de cumprimento de sentença em que figura como executado o anterior cedente.
5. Recurso desprovido.